Tribunal: TJMT
Processo: 0003032-11.2016.8.11.0021
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003032-11.2016.8.11.0021
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO PAULINO DE SOUZA - CPF: 031.954.791-41 (RECORRENTE), DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (RECORRENTE), LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.943.871-50 (RECORRENTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), FABIANO BECKMANN PEDROSO - CPF: 914.424.941-15 (VÍTIMA), LUCAS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.943.871-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado.
Irresignação dos réus.
Materialidade comprovada. Indícios suficientes de autoria. Alegação de insuficiência probatória. Descabimento. Existência de elementos coerentes e convergentes na fase policial e judicial. Competência do tribunal do júri. Pronúncia mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que os pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP.

2.

Os recorrentes foram denunciados por efetuarem disparos de arma de fogo contra a residência da vítima, agente prisional, após desentendimento ocorrido em evento na cidade, sendo apreendida arma compatível com os disparos e munições em posse de um dos acusados.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP, em especial a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão dos réus ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade do fato está comprovada por laudos periciais, boletim de ocorrência e apreensão de arma de fogo.

6.

Os indícios de autoria são corroborados pelos depoimentos da vítima e testemunhas, em ambas as fases do processo, que apontam diretamente os acusados como autores dos disparos.

7.

A negativa de autoria pelos acusados é isolada e não encontra respaldo nas provas dos autos.

8.

A jurisprudência estabelece que, na fase de pronúncia, havendo a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve a matéria se submeter ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo vedada análise aprofundada do mérito. 2. Não se afasta a pronúncia quando presentes declarações consistentes de vítima e testemunhas e provas materiais compatíveis com os fatos narrados. 3. As qualificadoras devem ser mantidas quando não se revelarem manifestamente improcedentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II, e 14, II; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RESE nº 0016001-18.2016.8.11.0002, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27/03/2024, pub. 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto
, respectivamente, por
Douglas Weber da Silva (Id. 260127241)
,
Thiago Paulino de Souza (Id. 260127250) e Lucas Ribeiro Silva (Id. 260127256)
,
contra a decisão proferida na Ação Penal n.
0003032-11.2016.8.11.0021
pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT
, que os pronunciou pelo delito tipificado no artigo
121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II
, todos do Código Penal, em virtude da prática, em tese, de
tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil
contra a vítima
Fabiano Beckmann Pedroso
.

Em síntese, os recorrentes
pleiteiam a impronúncia
com fundamento na
ausência de indícios suficientes de autoria
, alegando inconsistência dos depoimentos e ausência de prova técnica que vincule os acusados diretamente aos disparos.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões aos recursos (Id. 260127247 e 260127253).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 260127257).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 263860287), como se verifica da síntese apresentada em seu parecer:

Síntese Ministerial:
Recurso em Sentido Estrito. Art. 121, § 2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal. Irresignação Defensiva. Pedido de impronúncia em razão da ausência de provas que demonstrem a autoria delitiva. Assim, requer a reforma da sentença em respeito ao princípio constitucional do
in dubio pro reo.
Incabível.
Comprovado a materialidade e presentes os indícios
suficientes
de autoria do crime de tentativa de homicídio que, aliás, consubstanciam a pronúncia. A fase de pronúncia informa-se pelo princípio
in dúbio pro societate.
Discussões acerca do dolo do agente devem ser decididas pelo Tribunal do Júri.
Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
do recurso em sentido estrito.

Como relatado,
os apelantes
foram pronunciados pelo delito tipificado no artigo
121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Irresignados, o recorrentes alegam que não há provas da autoria delitiva, pugnando pela impronúncia.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
Consta do incluso inquérito policial que, por volta da 08h, do dia 09 de julho de 2016, na residência da vitima, situada na Rua 21, n° 891. Bairro Guaruja, em Água Boa-MT, os denunciados, previamente ajustados, com consciência de seus atos e com intenção de matar, utilizando-se de arma de fogo efetuaram vários disparos contra a residência da vitima Fabiano Beckmann Pedroso, com a finalidade de ceifar a vida desta, não obtendo êxito em seus intentos criminosos pois a vitima não estava no interior da residência.

A vitima Fabiano Beckmann Pedroso exerce o cargo de agente prisional na Penitenciária PM MJ Zuzi, nesta cidade de Água Boa-MT, local em que os denunciados Lucas Ribeiro Silva e Douglas Weber da Silva permaneceram recolhidos em cumprimento de pena e o denunciado Thiago Paulino de Souza permaneceu recolhido provisoriamente, todos no "Raio Verde".

Na data de 09 de julho de 2016, a vitima e sua esposa compareceram no evento denominado "Expovale", que era realizado no Parque de Exposições Antônio Tura, nesta cidade, sendo que, por volta das 02h da manhã, o denunciado Douglas, popular "Manão", ao reconhecer a vitima, proferiu-lhe um xingamento e desferiu-lhe um tapa no rosto.

A vitima resolveu sair do local em que estava para denunciar os fatos os policiais que faziam o policiamento ostensivo do evento, sendo empurrado pelo denunciado Lucas Ribeiro Silva.

Diante deste fato, a vitima retornou a sua residência e pela manhã, por volta das 07h, em companhia da pessoa de Sebastião Sérgio dos Reis de Paula, dirigiu-se a uma panificadora denominada "Cristo Rei" e ao retornar, visualizou os denunciados Lucas Ribeiro Silva e Thiago Paulino de Souza, em uma motocicleta, e o denunciado Douglas Weber da Silva, em um veiculo, modelo VW Gol, os quais realizaram diversos disparos de arma de fogo contra a residência da vitima, conforme laudo de exame pericial em local de crime em anexo.

Imediatamente, a vitima e a pessoa de Sebastião Sérgio dos Reis de Paula sairam em perseguição aos denunciados Thiago Paulino de Souza e Lucas Ribeiro Silva, ao passo que o denunciado Douglas conseguiu empreender fuga.

O denunciado Lucas Ribeiro Silva, ao perceber que a vitima se aproximava, tentou municiar, novamente, a arma de fogo, ocasião em que a testemunha Sebastião encostou com o veículo na motocicleta em que os denunciados estavam, mas estes não pararam.

Pouco depois, os denunciados dispensaram a arma de fogo e a vítima ao perceber tal ação, na finalidade de impedir a fuga, lançou seu veiculo contra a motocicleta, arremessando, ao solo, os denunciados Lucas e Tiago.

Em seguida a guarnição militar, que já havia sido acionada, compareceu no local e realizou revistas nos denunciados tendo localizado no bolso da calça do denunciado Lucas onze munições calibre trinta e oito, conforme consta no auto de apreensão de fl. 06.

Os policiais militares também localizaram a arma dispensada pelos denunciados, tipo revólver, calibre 38, utilizada na tentativa de homicidio contra a vitima Fabiano Beckmann Pedroso, a qual foi encaminhada à pericia para confronto balistico (conforme requisitado pela Autoridade Policial em oficio de fl. 30)

A guarnição militar ainda promoveu diligências nesta cidade, com auxilio da vitima, e lograram êxito de localizar e prender em flagrante delito o denunciado Douglas Weber da Silva.

O delito foi cometido por motivo fútil, em razão da prévia e banal discussão havida entre os denunciados e a vitima. Dessa forma, incorreram os denunciados nas condutas tipificadas no art. 121, §° 2, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente denúncia, que espera seja recebida e autuada, ordenando-se a citação dos denunciados para responderem às acusações e demais termos do processo, com a intimação das testemunhas abaixo arroladas para prestarem depoimento, posteriormente submetendo-os a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular”
(Id. 260126739 – Pág. 1/4).

A
materialidade delitiva
encontra ressonância no
Laudo de Exame Pericial em Local de Crime Contra o Patrimônio (Id. 260126744 - Pág. 22/52), Laudo Pericial de Análise de Impressões Papilares (Id. 260126743 – Pág. 65/79), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 260126739 - Pág. 6), Boletim de Ocorrência (Id. 260126739 – Pág. 8/12), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 260126739 – Pág. 13), Termo de Reconhecimento de Pessoa (Fotográfico) (Id. 260126739 – Pág. 148), além das
declarações prestadas tanto na fase extrajudicial como em juízo.

Acerca da autoria, há de se verificar os depoimentos colhidos nos autos, sendo em
audiência de instrução realizada aos 6.12.2016
(Id. 260126741 – Pág. 67/71)
ouvidas as testemunhas de acusação e defesa - Domingas Floraci Weber da Silva (mãe do acusado DOUGLAS), Nilza Ribeiro da Silva (mãe do acusado LUCAS), Gilvan Rosa de Almeida (padrasto do acusado THIAGO), Francisco Ramos de Souza Neto, Marcelo Fernando Duccini, Victor Aparecido Martins Lemos, Glauco Orsine Travaglia, Sebastião Sérgio dos Reis de Paula, Mauri Alberto Moresco Junior, Paulo Cezar Alves de Souza; colhido o depoimento das vítimas Fabiano Beckmann Pedroso, Thariana da Silva Belmiro e Diva Ivete Beckmann; bem como realizado os interrogatórios dos acusados.

Na oportunidade, o Ministério Público apresentou aditamento à denúncia para retificação do local da ocorrência dos fatos e inclusão das vítimas Thariana da Silva Belmiro, Diva Ivete Beckmann e as menores Tamira Belmiro Beckmann e Maria Eduarda Beckmann, a qual foi recebida pelo juízo.

Do exame dos depoimentos, verifica-se, na fase policial (Id. 260126739 – Pág. 21/23), que a vítima
Fabiano Beckmann Pedroso
revelou que, na madrugada anterior ao fato, ao ingressar na boate da Expovale, foi xingado e agredido por
Douglas
(vulgo “Manão”) com um tapa no rosto e, ao tentar se retirar, foi empurrado por Lucas. Na manhã seguinte, ao retornar da padaria, avistou
Douglas
em um Gol prata
e
Lucas
e
Thiago
em uma motocicleta Honda Biz
, momento em que
diversos disparos foram desferidos contra sua residência
, inclusive em direção ao quarto de sua filha e sobrinha. Ao perseguir os autores, viu
Lucas
com uma arma de fogo e notou quando ele a jogou no chão. Após a queda dos ocupantes da moto, a Polícia Militar chegou, revistou os acusados e
localizou munições calibre .38 com
Lucas
e a
arma usada no crime
. Em juízo, c
onfirmou integralmente os fatos narrados, afirmando ter visto
Lucas
armado na garupa da moto pilotada por
Thiago
, e que
Douglas
conduzia um veículo Gol prata que virou a esquina próxima ao local dos disparos. Reiterou que
Lucas
tentou recarregar a arma durante a perseguição e que o revólver estava com seis munições deflagradas e onze intactas. A casa alvo dos disparos abrigava sua mãe, esposa e duas crianças.

A vítima
Thainara
, companheira de Fabiano, confirmou em juízo o desentendimento ocorrido na Expovale e relatou que, na manhã seguinte, ao chegar à casa da sogra com Fabiano, ouviram disparos, asseverando que suas filhas estavam dormindo e uma das janelas foi atingida por tiro.

A vítima
Diva Ivete Beckmann
, asseverou, no inquérito policial (Id. 260126740 – Pág. 17) e também em juízo que, após os disparos, foi até a janela e viu um veículo gol prata e uma moto com duas pessoas que imediatamente evadiram do local, sendo os veículos com as mesmas características também visualizados pela testemunha
Francisco Ramos de Souza Neto
(Id. 260126740 – Pág. 64).

Marcos Antonio Pereira
informou, na Delegacia de Polícia, que no interior da Festa Expovale, “curtiu” a festa no interior da boate Rancho Sertanejo com os três acusados Lucas, Manão (Douglas) e Thiago, seus amigos e que saiu do local no carro de Manão – um veículo Gol prata. Posteriormente, Lucas apareceu machucado e sujo de sangue, dizendo que foi agredido por Fabiano (Id. 260126741 – Pág. 38).

A testemunha
Sebastião Sérgio dos Reis de Paula
afirmou em juízo que, pela manhã, enquanto retornava com Fabiano de uma fazenda, viu os disparos contra a casa da mãe de Fabiano, realizados por dois indivíduos em uma moto, e avistou um veículo Gol prata virando a esquina, além de confirmar que um dos motociclistas portava arma. Na declaração prestada no inquérito policial (Id. 260126739 – Pág. 65/66), informou que após os fatos passou a placa do veículo gol prata aos policiais.

O policial
Mauri Alberto Moresco Júnior
confirmou tanto na fase administrativa (Id. 260126739 – Pág. 17/18) como também na judicial
que houve desentendimento entre os acusados e Fabiano na Expovale, tendo revistado
Lucas
naquela ocasião e que
no dia dos fatos encontrou Lucas e Thiago
caídos ao solo
, com lesões e objetos no local, incluindo a arma de fogo e munições. Confirmou que as vítimas reconheceram os acusados, inclusive citando que
Douglas foi posteriormente localizado e preso com apoio da vítima
. Relatou, ainda, que após a festa três homens encapuzados o agrediram, sendo um deles Fabiano.

O policial
Adailton Martins Vieira
corroborou a versão da vítima, confirmando no depoimento prestado no Inquérito Policial (Id. 260126739 – Pág. 133/134) que estava trabalhando na festa Expovale e que avistou a confusão envolvendo a vítima Fabiano, agente prisional, e dois homens que estavam na porta do rancho, sendo estes identificados como sendo Lucas e Tiago, que afirmaram ser ex-presidiários e, na fase judicial, acrescentou que,
ao ser acionado para ocorrência de disparos, encontrou os acusados no chão, a motocicleta e a arma. Disse que um dos acusados confessou, no local, ter efetuado os disparos por vingança após desentendimento ocorrido na festa.

Nos respectivos interrogatórios, os acusados negaram a acusação de disparos contra a casa de Fabiano, afirmaram desconhecer a arma de fogo, além de Thiago e Douglas negarem ter ido, no dia anterior, na festa Expovale.

No caso dos autos, verifica-se que a
s provas reunidas nas duas fases do procedimento evidenciam, de forma convergente,
indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia pelo delito descrito na peça acusatória,
quanto aos disparos efetuados contra a residência da mãe de Fabiano, sobretudo diante das declarações consistentes da vítima e das testemunhas presenciais
,
pois as testemunhas inquiridas em juízo apresentaram versões coerentes com as demais provas.

No laudo pericial (Id. 260126743 – Pág. 73/75), embora faça constar que
o projétil localizado é compatível com a arma de fogo aprendida – calibre .38, ao final conclui que os resultados não foram suficientes para embasar resultado positivo ou negativo, de modo que não se afasta, de plano, sua suposta utilização.

Extrai-se que a negativa dos acusados é
isolada
e desacompanhada de lastro probatório minimamente suficiente para afastar o juízo de admissibilidade da acusação.

Feitas essas considerações, extrai-se que a alegação das defesas de ausência de indícios de autoria não merece acolhimento, pois e
m casos
dessa natureza
, cabe ao e. Conselho de Sentença apreciar a matéria.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO – DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL – IN DUBIO PRO SOCIETATE – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1 . Deve ser mantida a pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, no caso, apreensão da arma de fogo utilizada no crime em poder de um dos réus e do veículo que serviu para a prática criminosa em poder do outro réu, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
; 2. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras descritas nos incisos I e IV, do § 2º, do art . 121 do CP, se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que os recorrentes teriam agido por motivo torpe (porque as vítimas teriam envolvimento com crimes) e, ainda, mediante recurso que dificultou a defesa delas (elemento surpresa). Tais circunstâncias, por óbvio, demonstram que não se trata de qualificadoras manifestamente improcedentes.”
(TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0016001-18.2016 .8.11.0002, Relator.:
Des (a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2024)

Conforme o
art.
413
,
§ 1º
, do
CPP
, a pronúncia deve ocorrer quando comprovadas a materialidade do fato e existência de indícios
suficientes de autoria ou participação, cabendo ao magistrado indicar o dispositivo legal em que se enquadra o acusado e explicitar as circunstâncias qualificadoras, bem como as causas de aumento de pena.

Cumpre salientar que, em situações análogas, aplica-se o Enunciado nº 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:
“As qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.”

Desse modo, estando presentes os pressupostos do art. 413 do CPP, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Ademais, quanto ao pedido de prequestionamento, é pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a tese tenha sido devidamente discutida e enfrentada no acórdão, como efetivamente se deu nos presentes autos.

Isto posto, em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
aos recursos interpostos por DOUGLAS WEBER DA SILVA, THIAGO PAULINO DE SOUZA e LUCAS RIBEIRO SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025